Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-90.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. AÇÃO DE ESTADO. PERSONALÍSSIMA. HERDEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação negatória de paternidade é ação de estado e, portanto, personalíssima, somente podendo ser ajuizada pelo pai registral.
2. Nos termos do artigo 1.601 do Código Civil e entendimento jurisprudencial, a legitimidade para propor ação negatória de paternidade é do pai registral, sendo permitido aos herdeiros se habilitarem em demanda ajuizada em vida pelo suposto genitor falecido.
3. Recurso conhecido e desprovido.